Tribunal: TCU
Processo: 001.245/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3100/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.245/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Porto Tronchini (XXX.648.738-XX); Eduardo Muller Gomes (XXX.772.890-XX); Fernando Nobrega Martins (XXX.360.677-XX); Ilane Costa Araujo da Silva (XXX.832.555-XX); Laiza Albani Villela Barros (XXX.187.817-XX); Luis Felipe Batista Miranda (XXX.253.936-XX); Luiza Monteiro Breves (XXX.177.699-XX); Marcio Alves do Nascimento Junior (XXX.240.784-XX); Matheus Afonso de Abreu (XXX.452.720-XX); Rafahel Sanzi Cascaes (XXX.261.710-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.